Tribunal: TJDFT
Processo: 0005522-44.2016.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL. ANULAÇÃO. ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCIADOR. MINHA CASA MINHA VIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço firmado entre a Construtora, a consumidora e o agente financiador, Caixa Econômica Federal. 1.1 Acordo homologado em Juízo entre construtora e consumidora para rescisão do contrato, sem a participação do agente financiador.
2. Não há como se manter o acordo realizado tão somente entre a Consumidora e Construtora, quando também houve participação do agente financiador, qual seja, a Caixa Econômica Federal. Inexiste má-fé da ré quando o Contrato foi firmado também com a Construtora. Desta feita, mesmo sendo a intenção das partes o desfazimento do negócio jurídico, é fato que a rescisão do contrato não é possível sem a participação do agente financiador. O acordo é inexequível nos moldes realizados.
3. Recurso conhecido e não provido.